Tribunal: TJDFT
Processo: 0743561-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743561-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCOS CANCADO RECLAMADO: NARA RUBIA FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL interposta por Marcos Cançado contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que aplicou, em favor de Nara Rubia Ferreira de Almeida, medidas protetivas de urgência nos autos no 0732622-76.2020.8.07.0016. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, constata-se dos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0732622-76.2020.8.07.0016 que, em 20/08/2020, a vítima Nara Rubia Ferreira de Almeida registrou ocorrência policial, na qual afirmou que foi ameaçada de morte pelo reclamante e que, no dia 17/08/2020, alguém teria entrado no seu apartamento a mando do reclamante. A ofendida informou, ainda, que, no dia 20/08/2020, alguém teria mexido no trinco de sua porta (ID 70451185 – Pág. 02/04, dos autos de origem). Em 20/08/2020, a MMa. Juíza de Direito Substituta do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF aplicou, em favor da vítima Nara, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância”; e b) “proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” (ID 70452764 dos autos de origem). Em 25/09/2020, os advogados do ora reclamante se habilitaram nos autos no 0732622-76.2020.8.07.0016 e requereram a revogação das medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente, bem como o arquivamento do inquérito policial (IDs 73222637 e 73343762 dos autos de origem). Ocorre que a Juíza a quo, antes de apreciar os pedidos formulados pela Defesa do reclamante, determinou a designação de audiência de justificação (ID 73634187), valendo frisar que ainda não houve a intimação da vítima nos autos de origem. Na presente reclamação criminal, a Defesa também impugna a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência. Para tanto, alega que o reclamante nunca ameaçou a vítima e que eles não têm nenhum tipo de contato, ressaltando que, nas datas informadas pela ofendida na ocorrência policial, ele estava em Belo Horizonte/MG, o que pode ser comprovado pelos registros das câmeras de vigilância instaladas em sua residência e pelo registros telefônicos juntados aos autos. Sustenta a nulidade da decisão que fixou as medidas protetivas por ausência de fundamentação, aduzindo que a argumentação utilizada foi genérica e que se limitou a mencionar circunstâncias que poderiam ser aplicáveis a qualquer decisão. Frisa, ainda, a ausência de justa causa, asseverando que não há nenhum elemento que indique que os fatos narrados pela vítima tenham efetivamente ocorrido, além de acentuar que não há nenhum indício de autoria. Ademais, informa que a vítima postou, no dia 01/09/2020, um vídeo no seu canal no Youtube, afirmando que um vizinho teria forçado a chave em sua fechadura por duas vezes, o que indica que o reclamante não teria sido o responsável pelos fatos descritos na ocorrência policial. Assim, requer a revogação das medidas protetivas de urgência, por terem sido concedidas exclusivamente com base em um depoimento incongruente e parcial da vítima, bem como o arquivamento do inquérito policial, diante da ausência de justa causa (ID 20138375). As informações foram prestadas (IDs 20651557 e 20716286). A Defensoria Pública ofereceu resposta, manifestando-se pelo não provimento da reclamação criminal (ID 21319852). O reclamante, na petição de ID 21397206, requereu a extinção do recurso em razão da perda superveniente do objeto, diante da revogação das medidas protetivas de urgência pelo Juízo a quo. Com efeito, o reclamante pretendia a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos no 0732622-76.2020.8.07.0016 e o arquivamento do feito, o que já foi atendido na decisão de ID 76858880. Considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; “ Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador